Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706238-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS BORGES NEVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por IZAIAS BORGES NEVES, com pedido de antecipação da tutela, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em ação de conhecimento contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela com o objetivo de assegurar-lhe o direito de participação nas demais fases do concurso público para provimento de cargos de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após ser considerado inapto na prova de digitação. Em razões recursais, o agravante sustenta que a fase da prova de digitação era meramente eliminatória e que, pelas regras constantes no edital, a nota máxima possível de ser atingida com a digitação de um texto de dois mil caracteres seria NTL de 200, com o parâmetro mínimo de 100 toques líquidos por minuto. Defende que as regras do certame considerariam ‘erro’ a digitação do mesmo texto duas ou mais vezes. E que, assim, digitou o texto apenas uma vez. Desse modo, entende como inválido o método de correção da banca examinadora, que acolheu a digitação contínua do texto por outros candidatos e que gerou a nota MNTL de 478,50 o que, por sua vez, implicou na desclassificação do ora agravante da concorrência. Assevera que, se havia interpretação dúbia das normas do edital, deve prevalecer a mais favorável ao candidato, ressaltando ter alcançado nota superior à mínima, preenchendo o requisito da prova de digitação e o habilitando a prosseguir no concurso. Aduz estarem configurados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, requer a concessão da tutela recursal para que se determine a suspensão do ato que o eliminou, assegurando a sua participação nas demais fases do certame. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem o caso, verificam-se ausentes os indícios suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida seria passível de causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impedindo a concessão da liminar postulada. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios adotados pela banca examinadora, valorando a metodologia do cálculo utilizado para alcançar o escore da nota da prova de digitação, circunstância que encontra óbice na posição vinculante do E. Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)” A decisão recorrida analisou minuciosamente as particularidades do caso sob análise, motivo pelo qual se adotam os seus fundamentos como razão de decidir, in verbis: “O edital trata da prova prática de digitação em seu item 12, nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Ao contrário do que alega o requerente, o edital não determina que o texto deva ser copiado apenas uma vez. Essa foi uma interpretação feita pelo próprio candidato, mas sem base no texto do edital. A princípio, alegação de que o edital se refere a “um texto” a ser digitalizado não significa que esse texto só possa ser digitalizado uma vez. Indica apenas que foi disponibilizado um texto para reprodução – e não dois textos. Esse entendimento errôneo não encontra amparo na letra do item 12 do edital, que não limita a digitalização a uma reprodução do texto. Tanto que a previsão é de que a prova tem duração de dez minutos exatos. É evidente que o formato de avaliação tem a finalidade de reconhecer como aprovados os que demonstrarem maior habilidade de digitação, promovendo afunilamento dos candidatos. Competitividade, aliás, que é da própria essência do concurso público, não se podendo reconhecer ilegalidade em tal prática, nem ofensa à razoabilidade. Se prevalecesse o entendimento do autor, a maior nota de toques líquidos seria necessariamente limitada a algo em torno de 200 pontos (considerando que o texto teria cerca de 2.000 caracteres, a serem copiados em 10 minutos), engessando a competitividade entre os concorrentes e inviabilizando avaliação mais precisa sobre a capacidade de digitação dos postulantes ao cargo. Nesses termos, não se verifica a ofensa ao edital, sendo que a correção da prova atendeu rigorosamente às regras definidas no diploma normativo do concurso, as quais se mostram claras e perfeitamente compreensíveis. e o requerente não alcançou a nota mínima para aprovação, que é de 06 (seis) pontos. Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA DE DIGITAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples previsão, no momento da realização da prova, de que seria possível repetir a digitação do texto tantas vezes quantas conseguisse o candidato com repercussão na nota da prova não traz em si qualquer afronta às normas editalícias, nem pode ensejar interpretação que contrarie a lógica avaliativa que norteia o concurso público e incentiva a competitividade entre os candidatos. 2. A previsão expressa, tanto no edital de abertura como no edital específico de convocação para a realização da prova de digitação, de que a prova prática seria composta de 01 (um) texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres, em nada retira a validade da instrução passada no dia prova, a qual, ademais, é representativa de condição facilitadora atribuída aos candidatos, visto que a todos eles, desde que julgassem conveniente, admitido repetir o texto. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Ausência de ilegalidade que permita ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da questão acerca do método avaliativo adotado pela banca examinadora para pontuação na prova de digitação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631585, 07175234620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 6/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (g.n) À vista do exposto, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada.” Destarte, contrariamente ao alegado pelo recorrente, o item 12.2 do edital não limitava a digitação do texto a uma única vez. Igualmente, o item 12.5.4 foi explícito ao prever que o MNTL decorreria do maior número de toques líquidos entre os candidatos, a revelar que a nota individual de cada concorrente também dependia da pontuação dos demais participantes. Não obstante a divergência sobre a matéria posta em debate, esta Colenda 1a Turma posicionou-se no mesmo sentido em casos análogos, conforme as ementas a seguir transcritas: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA DE DIGITAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples previsão, no momento da realização da prova, de que seria possível repetir a digitação do texto tantas vezes quantas conseguisse o candidato com repercussão na nota da prova não traz em si qualquer afronta às normas editalícias, nem pode ensejar interpretação que contrarie a lógica avaliativa que norteia o concurso público e incentiva a competitividade entre os candidatos. 2. A previsão expressa, tanto no edital de abertura como no edital específico de convocação para a realização da prova de digitação, de que a prova prática seria composta de 01 (um) texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres, em nada retira a validade da instrução passada no dia prova, a qual, ademais, é representativa de condição facilitadora atribuída aos candidatos, visto que a todos eles, desde que julgassem conveniente, admitido repetir o texto. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Ausência de ilegalidade que permita ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da questão acerca do método avaliativo adotado pela banca examinadora para pontuação na prova de digitação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631585, 07175234620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 6/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. Agravo Interno não provido. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. Verificado que a parte autora não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção da prova de digitação, resta afastada a possibilidade de concessão da antecipação da tutela. 4.1. Tratando-se de certame público, a interpretação do edital deve prestigiar o interesse público que orbita em torno da concorrência inerente aos concursos públicos, com o objetivo de selecionar os melhores concorrentes para comporem os quadros da Administração. 4.2. Ante a ausência de comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação ao recorrente, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua manutenção no certame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1609803, 07173623620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.